Tribunal: TJSP
Processo: 1008394-68.2018.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008394-68.2018.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é embargante
JOSE SOUZA RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos com
efeitos modificativos quanto à verba sucumbencial, sem alteração do resultado da
demanda, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008394-68.2018.8.26.0609/50000 -Voto no 12955
2
Voto no 12955

Embargos de declaração no 1008394-68.2018.8.26.0609/50000
Embargante: Jose Souza Ramos
Embargado: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro de fato.
Ocorrência. Honorários arbitrados com base no valor da
causa. Demanda julgada procedente, com condenação
pecuniária. Necessidade de arbitramento da honorária
tendo por base de cálculo o valor da condenação.
Embargos acolhidos com efeitos modificativos quanto à
verba sucumbencial, sem alteração do resultado da
demanda.
Trata-se de embargos de declaração tempestivamente
opostos por José Souza Ramos conta o acórdão de fls. 676/685, que negou
provimento ao recurso de apelação da embargada Prefeitura Municipal de
Taboão da Serra, mantendo a r. sentença que a condenou no
restabelecimento do denominado adicional quinquenal, bem como no
pagamento das parcelas vencidas. Honorários de sucumbência majorados
para 12% do valor da causa.
Em suas razões recursais, o embargante alega que houve
condenação pecuniária, e que, portanto, os honorários deverão ser fixados
tendo por base de cálculo o valor da condenação. Requer a reforma do
acórdão no ponto.
Manifestação da embargada às fls. 6/7.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, consigne-se ser admissível a oposição de
embargos de declaração para sanar erro de fato. Confiram-se recentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008394-68.2018.8.26.0609/50000 -Voto no 12955
3
julgados deste E. TJSP a respeito da matéria (g.n.):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DA FAZENDA E DE
OFÍCIO ERRO DE FATO PREMISSA EQUIVOCADA O
v. acórdão considerou tratar-se a hipótese de creditamento de
I.C.M.S. em razão de aquisição de mercadorias para uso ou
consumo, quando, na realidade, tratava-se de bens a serem
incorporados no ativo permanente da empresa Inaplicabilidade,
ao caso, do artigo 33, I, da L.C. no 87/96
Embargos de
declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para, mantendo a
r. sentença de procedência, dar provimento aos recursos em menor
extensão (apenas para fixar a honorária por equidade). (Embargos
de
Declaração
Cível
1026432-55.2015.8.26.0053,
Relator
Des. Antônio Tadeu Ottoni, j. 19/02/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Quinquênios
Prêmio
Incentivo
Lei Complementar Municipal no 406/1994 -
Declaração
de
inconstitucionalidade

ADI
no
2095312-76.2017.8.26.0000 - Embargos de declaração acolhidos
para correção do erro de fato, com alteração de resultado.
(Embargos de Declaração Cível 1018258-22.2016.8.26.0506,
Relator Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 13/01/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração são
cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição
contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material Artigos
463 e 535 do Código de Processo Civil Hipótese dos autos que
caracteriza erro de fato, tornando ineficaz o ato processual
emanado desta C. 5a Câmara de Direito Público Decisão
agravada que foi proferida pelo Juizado Especial da Fazenda
Pública Competência do Colégio Recursal Inteligência da Lei
Federal no 12.153/2009 e do Provimento no 1.768/2010 do
Conselho Superior da Magistratura - Embargos acolhidos para
reconhecer a ineficácia do v. acórdão proferido no Agravo de
Instrumento e determinar a devolução dos autos à origem para
regular processamento perante o Colégio Recursal. (Embargos de
Declaração Cível 2156239-13.2014.8.26.0000, Relatora Des Maria
Laura Tavares, j. 06/11/2014)
Dito isto, e atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade, conheço do recurso, e dou-lhe provimento.
Alega o embargante que a honorária deve ser fixada
tendo por base de cálculo o valor da condenação.
De fato.
O acórdão embargado manteve a r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008394-68.2018.8.26.0609/50000 -Voto no 12955
4
624/629, que julgou procedente a demanda, determinando o restabelecimento
do pagamento dos quinquênios, bem como o pagamento das parcelas
pretéritas. Sobre a majoração da honorária, assim dispôs (fls. 684 g.n.):
É o que basta para a manutenção da r. sentença em seus exatos
termos.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Ante a sucumbência do réu também nesta seara recursal,
imperioso majorar a honorária fixada na r. sentença em favor dos
procuradores do autor, o que faço para fixá-la em 12% do valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Ocorre que, nos termos do art. 85, § 2o do CPC:
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
Assim, havendo condenação em pecúnia, ainda que
dependente de liquidação, os embargos merecem ser acolhidos para sanar o
erro de fato, reconhecendo a necessidade de arbitramento da honorária tendo
por base de cálculo o valor da condenação.
À vista do analisado, ACOLHEM-SE os embargos de
declaração com efeitos modificativos, apenas para determinar que a
honorária tenha por base de cálculo o valor da condenação, em
percentual a ser apurado em sede de liquidação do julgado, nos termos
do art. 85, § 4o, II do CPC, oportunidade em que se observará inclusive o
labor extra recursal.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008394-68.2018.8.26.0609/50000 -Voto no 12955
5
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora